Tribunal: STF
Processo: HC 185432
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Juliano Dossena Junior em favor de Plínio Ferreira, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 578.017/RS.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (evento 4- fls. 58).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu a liminar (evento 4- fls 133-142).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 578.017/RS (evento 5).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Argumenta que o paciente é idoso e enfermo, e assim integra o grupo de risco do novo Coronavírus (COVID-19). Menciona a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão indeferitória de liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.
    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
    (…)
    Na hipótese não vislumbro a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do decisório impugnado: 
    "No caso dos autos, a partir do exame dos documentos digitalizados, verifica-se que o decreto segregatório está suficientemente fundamentado em elementos extraídos do caso concreto, consistentes no descumprimento de medida protetiva concedida em favor da ofendida e no seu extenso histórico criminal. 
    Com efeito, consta dos autos que a autoridade judicial de origem, como base no registrado no Boletim de Ocorrência n. 152104/2020/2160, determinou que o paciente mantivesse uma distância mínima de 200m da ofendida, sua filha, de seus familiares e das testemunhas, assim como não entrasse em contato com os mesmos, por qualquer meio de comunicação. A decisão foi exarada em 04ABR2020. 
    Em 17ABR2020, contudo, o paciente teria descumprido as medidas protetivas. Consta do boletim de ocorrência policial que a guarnição foi despachada para comparecer ao endereço residencial da vítima, dada a informação de que o investigado estaria rondando o local. 
    Ao chegaram nas proximidades do imóvel, os policiais se depararam com o veículo de P.F., o qual estava estacionado na rua 17 de dezembro, próximo a Igreja Batista de Lajeado. Ao vistoriarem o carro, os agentes públicos localizaram um facão e uma faca. 
    Assim, embora os fatos não estejam suficientemente esclarecidos, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Veja-se que, na espécie, o paciente foi abordado próximo à residência da ofendida, trazendo no interior do seu veículo uma faca e um facão. Anote-se, ainda, que no dia anterior a sua prisão, a neta do paciente registrou ocorrência policial, noticiando que P.F. foi até o seu local de trabalho e, mais uma vez, ameaçou-a de morte, além de tentar agredi-la. Tal ocorrência embasou pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, que restou prejudicado, em face da autuação em flagrante do investigado, no dia seguinte. 
    Soma-se a isso a extensa ficha criminal do ora paciente, que já foi condenado por diversas vezes, inclusive por delito de homicídio, circunstância apta a demonstrar que P.F. é uma pessoa perigosa. 
    Esclareço, ainda, que a prisão preventiva, em delitos como o da espécie, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados. 
    De outro lado, é fundamental conferir eficácia ao princípio da confiança do juiz da causa no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. 
    Noutro ponto, este órgão fracionário possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautelar, nem atenta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. 
    Dessa forma, presentes todos os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, a manutenção da custódia cautelar se faz necessária, não sendo caso de adoção de providência cautelar diversa da prisão (artigo 319 do CPP). 
    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, anoto que não se desconhece a crise mundial provocada pela pandemia do “coronavírus” (COVID-19), a gravidade do quadro nacional e os termos da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Isso não significa, contudo, que todos os investigados/acusados/réus que “preencham” os “requisitos” lá expostos devam ter as suas prisões ou penas privativas de liberdade substituídas por medidas diversas, entre elas, a prisão domiciliar. Caso assim fosse, estaríamos violando o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
    No caso em comento, conquanto o paciente seja pessoa idosa e portadora de hipertensão arterial, não há informação fidedigna em relação ao seu estado de saúde, assim como da impossibilidade de receber o devido acompanhamento médico no local em que se encontra segregado. Ademais, não existem dados concretos da disseminação do vírus no sistema penitenciário, que vem adotando, segundo o noticiado, medidas que visam à proteção da saúde dos presos, dos magistrados e de todos os agentes públicos que integram o sistema da justiça penal. 
    Importante consignar, ainda, que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) emitiu recente parecer técnico (Parecer Grupo de Trabalho COVID-19 nº 01/2020) recomendando o isolamento de presos pertencentes ao grupo de risco durante a pandemia de COVID-19. [...] Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do eminente Ministro Marco Aurélio, em decisão prolatada nos autos da ADPF 347, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação, consoante se verifica da página eletrônica daquela Corte" (fls.162/166)
      Assim, de acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fim de evitar indevida supressão de instância, deve-se aguardar o julgamento de mérito da impetração pela Corte de origem. 
    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora